Tribunal: STJ
Processo: 0804721-62.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2926099 - AL(2025/0159919-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SILVIA FELIX DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SONIA FORTUNATO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SUELY DE MENDONCA VIEIRA
EMBARGANTE
: TACIANA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: TATIANA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: TATIANA FRANCISCO DE LIMA ALMEIDA
EMBARGANTE
: TATIANE DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: TEREZA CRISTINA DA SILVA
EMBARGANTE
: TEREZINHA BERNARDO ALVES
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Documento eletrônico VDA56299212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 413a5fac-1cbc-476d-9940-37ba41d46bf8

Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
3.3. A redação do
do RISTJ nada dispõe
art. 258
sobre a competência do STF para apreciar agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que
nega seguimento a recurso extraordinário.
3.4. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181, 339 e 895 do STF.
3.5. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 413a5fac-1cbc-476d-9940-37ba41d46bf8

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926099
- AL(2025/0159919-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SILVIA FELIX DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SONIA FORTUNATO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SUELY DE MENDONCA VIEIRA
EMBARGANTE
: TACIANA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: TATIANA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: TATIANA FRANCISCO DE LIMA ALMEIDA
EMBARGANTE
: TATIANE DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: TEREZA CRISTINA DA SILVA
EMBARGANTE
: TEREZINHA BERNARDO ALVES
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA55994114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 45fab638-187e-4b5b-ac31-fb7c10ca20df

3.3. A redação do
do RISTJ nada dispõe
art. 258
sobre a competência do STF para apreciar agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que
nega seguimento a recurso extraordinário.
3.4. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181, 339 e 895 do STF.
3.5. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão
de ações individuais em razão da existência de ação
coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria o vindicado sobrestamento do recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 869-871):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA55994114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 45fab638-187e-4b5b-ac31-fb7c10ca20df

3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
3.6. No ponto em que a parte pretende dar à presente demanda
um viés de proteção ao meio ambiente, em razão de
degradação ambiental, verifica-se que essa argumentação não
constou do recurso especial tampouco do recurso extraordinário,
constituindo indevida inovação recursal em sede de agravo
interno.
3.7. Não se verifica nenhuma circunstância apta a indicar a
necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito
da irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de
acordo formalizado não poderá ser examinado em sede recursal
extraordinária, ante a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 181 e
339 do STF.
3.8. Ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema sufragou o
entendimento que a questão da suspensão de ações individuais
em razão da existência de ação coletiva não tem repercussão
geral (trata-se de matéria infraconstitucional), o que, por si só,
inviabilizaria
o
vindicado
sobrestamento
do
recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
análise de direitos distintos, sob o argumento de que o julgado, no que e refere
à homologação do acordo celebrado em Ação Civil Pública, limitou-se a
examinar tão somente os aspectos ligados aos danos materiais, deixando de
contemplar os danos morais.
Aduz omissão também quanto à alegação de existência de cláusulas
abusivas no acordo entabulado, bem como de nulidade do negócio jurídico por
violação à função social e equidade contratual.
Reputa igualmente omisso o acórdão quanto ao disposto no art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), o qual, segundo
alega, fixa a competência do STF para o julgamento de agravo regimental
interposto contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso
extraordinário.
Entende inaplicável o Tema n. 339 do STF, considerando que a
decisão recorrida não está suficientemente fundamentada, como também o
Tema n. 181 do STF em razão da violação direta à Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55994114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 45fab638-187e-4b5b-ac31-fb7c10ca20df

Postula o sobrestamento do feito até o julgamento dos Temas n. 675
do STF e n. 923 do STJ, bem como de possível prejudicialidade externa a advir
com o julgamento da ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000, que trata
das controvérsias envolvendo acordos firmados pela Braskem S.A.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, foram declinados, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do recurso
extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 721-
725):
1) Da análise de matéria constitucional
Quanto à suscitada violação dos arts. 1o, III, e 5o, V, X, XXXV e
LV, da CF é incabível o recurso especial, pois, consoante o
disposto no
da CF, é matéria própria do apelo
art. 102, inciso III,
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que
não cabe a apreciação de suposta ofensa a matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, veja-se o julgado:
[...]
2) Da ausência de fundamentação
Quanto à alegada violação dos arts. 9o, 10, 17, 141, 492, 994,
996, 997, 1.005 e 1.015, VII e 1.022 do CPC, de uma simples
leitura do aresto impugnado, observa-se que a agravante aduz
genericamente afronta ao citado artigo sem especificar quais os
vícios do aresto vergastado
sua relevância para a solução
e/ou
da controvérsia.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível
a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado
como violado, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação de dispositivos
infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação
genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA55994114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 45fab638-187e-4b5b-ac31-fb7c10ca20df

[...]
(3) Da ausência de prequestionamento
Ademais, quanto à suscitada violação dos arts 51, I e IV, do
CDC, 14, § 1o, da
9o, 10, 269 e 280 do CPC,
Lei n. 6.938/1991,
141, 492, 421 e 424 do
22, caput, e 34, VII, do EOAB,
CC/2002,
85, § 14, e 90, caput, § 2o, do CPC não foram apreciados pelo v.
acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto a esses pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição
sem a qual fica obstaculizada a via de acesso ao apelo
excepcional. Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282
do STF, por analogia, in verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.
A propósito:
[...]
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO
CONHECER do recurso especial.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Registre-se, ainda, que o acórdão ora embargado assentou que se
negou seguimento ao recurso extraordinário porque a análise de suas
alegações demandaria a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
do recurso especial, que não é da competência do STF. Esse fato atrai a
incidência do Tema n. 181 do STF a impedir o seguimento do recurso
extraordinário.

3. Por fim, melhor sorte não socorre quanto à suspensão do processo
individual em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da ação civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando
depender do julgamento de outra
a decisão de mérito
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
Documento eletrônico VDA55994114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 45fab638-187e-4b5b-ac31-fb7c10ca20df

." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
processo pendente
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS,
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 339 e 895 do STF.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência, porquanto consolidado o exaurimento
das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ) limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba/PR.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Documento eletrônico VDA55994114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 45fab638-187e-4b5b-ac31-fb7c10ca20df

Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
".
individuais
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
De mais a mais, ao apreciar o Tema n. 675, a Corte Suprema
sufragou o entendimento que a questão da suspensão de ações individuais em
razão da existência de ação coletiva não tem repercussão geral (trata-se de
matéria infraconstitucional), o que, por si só, inviabilizaria o vindicado
sobrestamento do recurso extraordinário.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
5.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 45fab638-187e-4b5b-ac31-fb7c10ca20df

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AREsp 2.926.099 / AL
Número Registro: 2025/0159919-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07036568920208020001
08047216220228020000
7036568920208020001
803836612019405800
8047216220228020000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA FELIX DOS SANTOS
AGRAVANTE : SONIA FORTUNATO DOS SANTOS
AGRAVANTE : SUELY DE MENDONCA VIEIRA
AGRAVANTE : TACIANA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : TATIANA ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : TATIANA FRANCISCO DE LIMA ALMEIDA
AGRAVANTE : TATIANE DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : TEREZA CRISTINA DA SILVA
AGRAVANTE : TEREZINHA BERNARDO ALVES
ADVOGADOS : SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA56279702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 3e2099f7-1ee1-4b91-96e1-7a63055f6e18

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVIA FELIX DOS SANTOS
EMBARGANTE : SONIA FORTUNATO DOS SANTOS
EMBARGANTE : SUELY DE MENDONCA VIEIRA
EMBARGANTE : TACIANA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE : TATIANA ALVES DA SILVA
EMBARGANTE : TATIANA FRANCISCO DE LIMA ALMEIDA
EMBARGANTE : TATIANE DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE : TEREZA CRISTINA DA SILVA
EMBARGANTE : TEREZINHA BERNARDO ALVES
ADVOGADOS
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 3e2099f7-1ee1-4b91-96e1-7a63055f6e18